Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONSUMIDOR E BANCARIO. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÍVIDA RENEGOCIADA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - VIOLAÇÃO DA BOA -FÉ OBJETIVA - ILICITUDE DA CONDUTA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. A controvérsia do presente feito refere-se a eventuais danos morais sofridos pelo autor em razão de desconto de dívida de cartão de crédito em sua conta corrente, mesmo tendo realizado acordo de parcelamento com o banco recorrente.

3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a apresentação de novos pedidos por ocasião da interposição do recurso inominado. E de fato, como se pode observar, o requerido sustenta que a dívida que foi objeto de desconto em conta corrente do autor não é a mesma da que foi por ele renegociada e, portanto, o desconto deveria ser considerado mero exercício regular de direito. Ocorre que esse argumento é diferente daquele apresentado pelo recorrente em sua contestação e examinado pelo julgado ora recorrido, portanto, a alegação constitui inovação recursal que viola o devido processo legal. Por essa razão, deixo de conhecer tal argumento.

4. Restou incontroverso que o autor teve o valor de R$ 15.618,48 aprovisionado em sua conta corrente (ID 59011148) e que, por outro lado, havia renegociado a dívida em questão com o recorrente de forma a pagá-la parceladamente (ID 59011145). Essa circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura situação de extremo desgaste, extrapolando o limite do mero dissabor para atingir a esfera pessoal do consumidor, em especial quando alcança valores de seu salário, impedindo sua utilização para sua regular subsistência. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que condenou o recorrente na obrigação de reparar os danos morais causados pela falha nos serviços prestados.

7.Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a quantia razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), a título de reparação por danos morais. A sentença, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.